Tribunal: TJES
Processo: 5007964-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007964-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARISSA LOUREIRO TONINI e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS – QUESTÕES JURÍDICAS – ALEGADA ILEGALIDADE NO PADRÃO DE RESPOSTA – UTILIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF – DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário é restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou descumprimento das normas editalícias, não sendo possível a revisão dos critérios de correção das provas, que são de competência discricionária da banca examinadora.

2.
A utilização de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no padrão de resposta de questões discursivas não configura, por si só, ilegalidade, desde que o conteúdo esteja em conformidade com as diretrizes do edital.

3.
A pretensão de revisão da pontuação atribuída às questões formuladas no certame implica adentrar no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

4.
Ausente ilegalidade ou arbitrariedade flagrante nos espelhos de correção das provas discursivas, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reavaliação da correção das respostas.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÍVIA ALTO
É
FONTES

contra r. sentença que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 9639425), a apelante sustenta, em resumo, que se inscreveeu em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo aprovada para a segunda etapa do certame (prova discursiva), mas foi indevidamente eliminada por não obter pontuação superior ao corte decorrente da cláusula de barreira.

Defende que há vícios de legalidade e juridicidade ocorridos na correção das provas, o que gerou subtração indevida na pontuação e acarretou em sua respectiva eliminação e, consequentemente, possibilita o controle jurisdicional.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 4”, afirma constar do enunciado que a resposta deveria ser em conformidade com a legislação vigente, mas o padrão de resposta fornecido pela banca examinadora levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 3”, aponta que no enunciado foi exigido que o candidato discorresse sobre a matéria à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o padrão da resposta se amparou em dispositivos legais e entendimento doutrinário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões apresentadas pelos apelados (id. 9639427 e 9639428) pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade e regularidade da correção das provas, bem como a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007964-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARISSA LOUREIRO TONINI, LIVIA ALTOE FONTES

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÍVIA ALTO
É
FONTES

contra r. sentença que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 9639425), a apelante sustenta, em resumo, que se inscreveu em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo aprovada para a segunda etapa do certame (prova discursiva), mas foi indevidamente eliminada por não obter pontuação superior ao corte decorrente da cláusula de barreira.

Defende que há vícios de legalidade e juridicidade ocorridos na correção das provas, o que gerou subtração indevida na pontuação e acarretou em sua respectiva eliminação e, consequentemente, possibilita o controle jurisdicional.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 4”, afirma constar do enunciado que a resposta deveria ser em conformidade com a legislação vigente, mas o padrão de resposta fornecido pela banca examinadora levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 3”, aponta que no enunciado foi exigido que o candidato discorresse sobre a matéria à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o padrão da resposta se amparou em dispositivos legais e entendimento doutrinário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões apresentadas pelos apelados (id. 9639427 e 9639428) pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade e regularidade da correção das provas, bem como a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante.

Sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No caso em comento não vislumbro ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo.

A apelante alega que o padrão de resposta da Questão Problema nº 4 teria utilizado jurisprudência do STJ em detrimento da legislação vigente, mas o simples fato de a banca examinadora ter feito referência à jurisprudência não configura, por si só, ilegalidade, uma vez que os tribunais superiores frequentemente atuam na interpretação e consolidação do ordenamento jurídico, complementando a aplicação da lei em situações concretas.

Outrossim, quanto à Questão Discursiva nº 3, embora a apelante alegue que o padrão de resposta teria se amparado em dispositivos legais e doutrinários, é necessário observar que a avaliação da banca pode incluir elementos jurídicos diversos, não sendo obrigatória a exclusividade de um fundamento, desde que o padrão de correção atenda ao objetivo geral da questão e ao comando editalício.

No caso dos autos, repito, a análise detalhada dos espelhos de correção das provas evidencia que as respostas padrão atenderam aos critérios estabelecidos no edital e aos aspectos macroestruturais e microestruturais exigidos. A pretensão da apelante de que o Judiciário reveja sua pontuação nas referidas questões implica adentrar no mérito administrativo, o que é vedado.

Ademais, não se pode ignorar que o processo de correção de provas, especialmente em concursos públicos, envolve um juízo de discricionariedade da banca examinadora, que detém expertise técnica para avaliar o desempenho dos candidatos, devendo ser respeitada sua autonomia.

Assim, ante a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade flagrante, concluo que o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade ser suspensa em razão da gratuidade deferida nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.